Tribunal: TJSP
Processo: 1005537-64.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva – Anuência do autor com os termos da contratação, sem demonstração de vício no consentimento – Taxa de juros acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva – Anuência do autor com os termos da contratação, sem demonstração de vício no consentimento – Taxa de juros acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade objetiva – Inteligência da Súmula 382 do STJ – Aplicação da Tabela Price não acarreta anatocismo ou afronta a legislação vigente – Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato – Inteligência das Súmulas no 539 e 541 do C. STJ. Recurso não provido.